Tribunal: STF
Processo: ARE 1546044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 89, p. 6):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MP 1.159/2023. LEI 14.592/2023. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O art. 195, §12, da Constituição da República outorga ao legislador ordinário a liberdade para estipular os critérios e os beneficiários da não cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, desde que respeitados os demais preceitos constitucionais (Tema nº 756 do STF). 



    2. É constitucional a vedação de apurar créditos das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, na forma do art. 3º, §2º, inciso III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei nº 14.592/2023.” 



    Os embargos declaratórios foram parcialmente providos sem efeitos infringentes (eDOC 111).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, inciso III, alíneas “b” e “c”, 150, II e 195, § 6º e § 12º, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta o direito de apurar créditos das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, diante da ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei nº 14.592/2023.



    Nesse sentido, busca demonstrar que “(...) a exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito de PIS e COFINS é inconstitucional, tendo em vista que (i) viola frontalmente a decisão do Supremo, pois significa, por meios sub-reptícios, incluir o ICMS na base do PIS e da COFINS; (ii) o ICMS compõe o valor do bem ou do serviço adquirido, que é a base de cálculo do créditos das referidas contribuições, que é apurada pelo método subtrativo-indireto, de modo diverso do ICMS e do IPI; e (iii) afronta claramente os princípios da não-cumulatividade específica para o PIS e COFINS e da isonomia. Ocorre que, além desses argumentos contrários à vedação ao crédito, a exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito de PIS e COFINS deve respeitar a anterioridade nonagesimal, em atenção a previsão do art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.” (eDOC 122, p. 19)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em razão da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 138).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que trataram de questão semelhante a dos autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1529328 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05.03.25)



    “Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Apuração de Créditos de PIS e COFINS não cumulativos. Aproveitamento do ICMS-ST. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.472.838-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 1.4.2024)



    Por fim, corroborando com o caráter infraconstitucional da controvérsia, cito a ementa do Tema 1365 da sistemática da repercussão geral:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Créditos de PIS/COFINS. Aproveitamento de valor de ICMS-ST pelo substituído. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou pedido de substituído tributário de aproveitamento do valor de ICMS-ST para creditamento do PIS e da COFINS. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS-ST pago na aquisição de mercadorias para revenda pode ser aproveitado por contribuinte substituído para apurar créditos de PIS/COFINS. 



    III. Razões de decidir 



    3. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.258.842 no regime da repercussão geral (Tema 1.098/RG), fixou tese afirmando a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto tributário na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    4. De igual modo, a jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre o aproveitamento de ICMS-ST pelo contribuinte substituído para efeito de creditamento do PIS e da COFINS. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a possibilidade de o contribuinte substituído calcular crédito de PIS/COFINS com o valor de ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente em substituição tributária”. (RE 1.509.608 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 18.12.24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente